Tribunal: TJMT
Processo: 1005424-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005424-28.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JOÃO EUSTÁQUIO NUNES DA SILVA
AGRAVADO: ANTONIO GOUVEIA DOS SANTOS
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO EUSTÁQUIO NUNES DA SILVA contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 142- 48.2010.8.11.0106, Código 68966, em trâmite na Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, em que se rejeitou os embargos de declaração opostos em fls. 138/143 (Id. 38356490).
Requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1019, inciso I, do CPC/2105, e no mérito requer seja dado provimento integral ao presente Agravo de Instrumento, para o fim revogar a decisão recorrida DECRETANDO-SE A NULIDADE DO AUTO DE ADJUDICAÇÃO com a imediata notificação dos condôminos, bem como determinar nova avaliação/atualização dos valores do bens penhorados, uma vez que já encontram-se defasados (Id. 36072950).
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Ao exame dos fundamentos da parte agravante, observo ressentirem-se de elementos específicos que caracterizem o perigo de dano que o prosseguimento da execução poderia provocar. Isto porque, não há no feito notícia de que quaisquer atos expropriatórios iniciados pelo Juízo singular.
Ante o exposto, indefiro a liminar.
Intime-se o agravado para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Defiro o pedido de Id. 39223488 e, aguardo a juntada dos documentos solicitados, que serão essenciais para o julgamento do mérito do recurso.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora